Tribunal: TJMT
Processo: 1019110-84.2020.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019110-84.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 455.711.809-78 (APELADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
PROTESTO DE CDA - CPF
DO AUTOR INSERIDO POR ERRO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrado o erro doente público em vincular o CPF do autor à CDA gerada por dívida de terceiros, culminando com o protesto indevido da CDA.

3. O protesto indevido do título, com a inserção errada do CPF do autor, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

MOACIR RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da V
ara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, na “Ação de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, cancelamento do protesto e indenização por danos morais
” nº
1001967-19.2019.8.11.0001
, que julgou procedente do pedido de declaração da inexistência da relação jurídico-tributária; e condenou o Município de Cuiabá a indenizar o autor em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Como causa de pedir recursal, o apelante alega que no tocante ao valor da indenização, deve-se ressaltar que inexistem critérios rígidos e objetivos a determinar o quantum da reparação do dano moral, razão pela qual a sua fixação fica ao prudente arbítrio do magistrado, respeitados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade; assim ainda que relevante a lesão no sentido de ensejar indenização, a fixação desta, como se infere da lição do célebre autor, não pode significar enriquecimento sem causa, pois deve servir tão somente para confortar a vítima, consolá-la pelo dano sofrido e não para se converter em fonte de enriquecimento.

Pugna pela reforma da r. sentença para que seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões – id. 112681464 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da V
ara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, na “Ação de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, cancelamento do protesto e indenização por danos morais
” nº
1001967-19.2019.8.11.0001
, que julgou procedente do pedido de declaração da inexistência da relação jurídico-tributária; e condenou o Município de Cuiabá a indenizar o autor em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelada
MOACIR RIBEIRO
ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor da parte apelante
MUNICIPIO DE CUIABÁ
sustentando que,
sofreu protesto de duas CDAs, decorrentes de lançamento de IPTU do imóvel de inscrição imobiliária n. 01.6.22.052.0175.001, que não é de sua propriedade, bem como, foram distribuídas duas ações de execução fiscal: processos nº 1011369-38.2018.811.0041 e nº 0009841-25.2014.811.0041, em seu nome.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral. Colhe-se a o seguinte dispositivo,
in verbis:

“ (...) Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo autor, para:

- declarar nulos os créditos tributários relativos à inscrição imobiliária nº 01.6.22.052.0175.001 que estejam em nome do autor;

- condenar a Fazenda Pública Municipal

ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente com base no IPCA (IPCA-E, conforme Repercussão Geral 810 do STF), desde a data do arbitramento (Súmula 362 -STJ), e os juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE n. 870.947.

Por fim, condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, bem como ao ressarcimento do valor das custas já pagas pelo autor. ”

In
conformado, o requerido recorre contra esta decisão.

O cerne da controvérsia recursal reside no valor fixado ao dano moral.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de ato lesivo, e o nexo causal, pois a conduta dos agentes públicos foi fundamental para a ocorrência do dano em questão. Notadamente há relação de nexo causal entre a conduta comissiva do ente público municipal e o dano experimentado pela parte apelada.

Assim, a documentação apresentada no caderno processual é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de falta de cautela pelos agentes públicos com inserção do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito e com o protesto do débito, no Cartório, decorrentes de imóvel que não é de sua propriedade.

O protesto das Certidões de Dívida Ativa, como se sabe, é considerado legítimo. Contudo, deve a Administração agir com cautela, para evitar desvios e abusos de direito que causem prejuízos ao devedor.

In casu
, a negligência da parte apelante é flagrante, posto que efetivou o protesto de CDA, sem tomar as cautelas necessárias, fazendo com que o apelado propusesse ação judicial para buscar a correção do referido erro administrativo.

Desse modo, não há dúvidas de que está configurada a ocorrência do dano moral puro ou
in re ipsa
, porque infringidos os direitos da personalidade à imagem, ao nome e à honra do apelado.

A propósito, este Tribunal já enfrentou situação semelhante, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIDA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE – CDA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de manifestação, quanto à petição da parte ex adversa que não apresenta fatos ou argumentos novos.

Em vista do princípio constitucional da celeridade, o Julgador não está obrigado a dar vista dos autos à parte, sem que que haja justificativa para que se manifeste.

Configurada a ilicitude do protesto das CDAs, referentes ao IPTU do imóvel adquirido de leilão judicial, livre de qualquer ônus tributário, está caracterizada a ocorrência do dano moral in re ipsa.

Deve ser mantido o quantum indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional.

(N.U 0002631-76.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

N
o tocante ao dano moral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Como é cediço,
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor moral e vexatória sofrida pelo autor,
merecendo consideração o fato de que o apelado se viu impedido de renegociar um contrato com o banco, entre outros possíveis danos advindos da negativação do nome.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais ao autor deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantenho a sentença incólume.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023